Tribunal: TJBA
Processo: 8017787-05.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017787-05.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: BRUNA SANTOS DA COSTA RODRIGUES

Advogado(s)
:
DAVID EMANUEL MEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECUSA DA OPERADORA ATENTA À
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. VALOR FIXADO ADEQUADO
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8017787-05.2024.8.05.0080
,

nos quais figuram como Embargante
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
e como Embargada
BRUNA SANTOS DA COSTA RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator